Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Diante da proposta de acordo pela executada (id. 47459347) e anuência dos exequentes (id. 47460900), suspendo o cumprimento da decisão em id. 46745461. A fim de propiciar o cumprimento da avença, suspendo o processo pelo prazo de 6 meses (art. 922 do CPC). À executada para dar cumprimento ao acordo. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para falar sobre a satisfação da obrigação, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção pelo pagamento. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator